Tribunal: TJSP
Processo: 0560236-53.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2004 – Ajuizamento em 11.12.2009 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2004 – Ajuizamento em 11.12.2009 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – Sentença mantida - Recurso improvido.